Tribunal: TJES
Processo: 5014672-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014672-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e outros (3)
RECORRIDO: GSP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014672-18.2023.8.08.0035

Recorrente: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

Recorrida: GSP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA E GIBSON SCHMIDEL PESSINATE

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que condenou solidariamente a seguradora e os demais requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.288,00, relativos ao conserto do veículo da parte autora (GSP - Comércio de Veículos Ltda.), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15 de março de 2023.

A recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando a ausência de culpa exclusiva do segurado no evento e questionando a falta de determinação para entrega do salvado e da documentação necessária à transferência do bem indenizado. Argumenta ainda que a condenação foi pautada exclusivamente no boletim de ocorrência, sem demais provas robustas, e que a ausência de transferência do veículo à seguradora configuraria enriquecimento ilícito da parte autora.

A tese central da recorrente sustenta que a colisão foi consequência de um engavetamento, alegando que seu segurado não teria sido o causador inicial do acidente. Contudo, os autos demonstram de forma inequívoca que o condutor do veículo segurado pela recorrente colidiu na traseira do veículo do recorrido, impulsionando-o contra outro veículo, desencadeando a sequência de impactos.

O próprio boletim unificado da Polícia Civil, conforme consta nos autos, registra a confissão do condutor segurado de que os veículos à sua frente conseguiram parar, enquanto ele, em alta velocidade, não conseguiu frear a tempo, ocasionando a colisão. Assim, resta caracterizada a culpa exclusiva do segurado pelo evento danoso, o que impõe o dever da seguradora de arcar com os danos materiais.

No âmbito do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o artigo 28 prevê que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além disso, o artigo 29, inciso II, estabelece que “o condutor deve guardar distância de segurança entre o seu e o veículo que segue à sua frente”. A violação dessas normas configura negligência e impõe a responsabilidade pelo acidente.

Portanto, não prospera a alegação da seguradora de que o boletim de ocorrência seria insuficiente para a condenação, pois a própria confissão do condutor, aliada à dinâmica do acidente e às regras do CTB, comprovam a culpa e fundamentam a condenação imposta pela sentença.

A recorrente sustenta que o pagamento da indenização pela perda total do veículo deve estar condicionado à entrega do bem indenizado e de sua documentação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Entretanto, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório e da natureza da condenação.

A sentença de primeiro grau não determinou a indenização por perda total do veículo, mas sim a condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais no valor correspondente ao conserto do automóvel. Dessa forma, não há justificativa para condicionar o pagamento da indenização à entrega do salvado, pois o veículo não foi considerado sucata e permanece de posse da parte autora.

Além disso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude do descumprimento do contrato de seguro. Assim, caso quisesse condicionar a indenização à entrega do bem, deveria ter formalizado essa exigência contratualmente e comprovado sua aplicabilidade ao caso concreto, o que não ocorreu.

Portanto, não há razão para reforma da sentença nesse ponto, pois não se verificam elementos que caracterizem enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e nego provimento ao mesmo, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, diante da correta apreciação das provas e da adequada aplicação do direito ao caso concreto.

Considerando a manifesta improcedência do recurso e o caráter protelatório da insurgência, fixo honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)